Tribunal: TJBA
Processo: 8064055-03.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064055-03.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. ESPECIALIZAÇÃO ESPECÍFICA DESNECESSÁRIA. PERITO OFTALMOLOGISTA COM TÍTULO EM MEDICINA LEGAL. DISPENSA DE ORTOPEDISTA. CONHECIMENTO TÉCNICO SUFICIENTE. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. AGRAVO INTERNO EM AUTOS APARTADOS, PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a nomeação de médico oftalmologista com especialização em medicina legal e perícias médicas para avaliação de lesões ortopédicas decorrentes de acidente de trânsito em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. O agravante sustentava a necessidade de nomeação específica de médico ortopedista para adequada avaliação pericial.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Discussão sobre a necessidade de nomeação de perito médico especialista na área anatômica específica afetada (ortopedia) versus a suficiência de médico com especialização em medicina legal e perícias médicas para avaliação de danos em ações de cobrança de seguro DPVAT. Debate acerca dos requisitos de especialização técnica exigidos para validade da prova pericial médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O Tribunal fundamentou sua decisão no entendimento consolidado de que a especialização exigida pelo art. 465 do CPC refere-se ao conhecimento técnico necessário para elucidação da questão controvertida, não importando necessariamente em especialização médica específica na área anatômica afetada. Destacou que o perito nomeado possui título de Especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas conferido pela AMB/CFM, além de vasta experiência profissional na área pericial. A Corte ressaltou que a Lei Federal nº 12.842/2013 estabelece como atividade privativa do médico a realização de perícia médica sem restringir a alguma especialidade específica, e que a perícia em ações DPVAT visa determinar grau de incapacidade, nexo causal e quantificação de danos, matérias inseridas no âmbito da medicina legal. Foi considerado ainda o princípio da duração razoável do processo, uma vez que a substituição implicaria em retardo desnecessário na solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Negado o provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. A especialidade médica específica na área anatômica afetada não constitui pressuposto de validade da prova pericial, sendo suficiente que o médico nomeado possua conhecimento técnico adequado para elucidação da questão controvertida, especialmente quando detém especialização em medicina legal e perícias médicas, área diretamente relacionada ao objeto da avaliação pericial em ações de cobrança de seguro DPVAT.

Dispositivos Legais Relevantes:
Art. 156 do CPC/2015. Art. 465 do CPC/2015. Art. 466 do CPC/2015. Art. 4º, XII, da Lei Federal nº 12.842/2013. Art. 5º, LXXVIII, da CF/88. Art. 9º, § 2º, da Resolução CNJ nº 233/2016. Art. 3º da Resolução TJBA nº 1005/2017.

Jurisprudência Relevante Citada:
AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.186.864/SP, Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 11/03/2024; AgInt no AREsp nº 1.557.531/SP, Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/10/2020; REsp nº 1.514.268/SP, Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19/11/2015. REsp nº 1.758.180/RJ, Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11/09/2018; Agravo de Instrumento nº 8023840-82.2023.8.05.0000, Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 26/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento e Agravo interno nº
8064055-03.2023.8.05.0000
, onde figura, como agravante,
MARCELO SANTOS DE SOUSA
e, como agravado,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Agravo, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
julgando prejudicado o Agravo Interno,
mantendo a decisão desafiada pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04